Tribunal: TJDFT
Processo: 0723208-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (CTB, ART. 165-A). NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito, referente à recusa ao teste do etilômetro.
1.1. Sentença. O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido inicial.
1.2. Recurso. O recorrente alega: (i) que não se pode prescindir dos dados sobre o etilômetro no AIT, ainda que a infração tenha como fato gerador recusa ao teste; (ii) capitulação jurídica incorreta no AIT; (iii) ausência de notificação da abertura do processo de suspensão da CNH. Pretende que seja declarada a nulidade do auto de infração SA01700816 e determinada a restituição dos valores pagos; ou a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir - 00055- 00135257/2018-00, bem como sua aplicabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há nulidade do auto de infração ou do processo de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência do etilômetro é atestada pelo registro do auto de infração; não é necessária a indicação de informações sobre o aparelho ou eventual aprovação do INMETRO, se esse nem chegou a ser utilizado. O recorrente foi punido pela recusa ao teste e não pelo resultado do etilômetro. Nesse sentido, o Acórdão 1985155.
4. Com relação à capitulação jurídica incorreta no auto de infração, segundo o brocardo pas de nullité sans grief, não há declaração de nulidade sem prejuízo. Na hipótese, contudo, o AIT se refere ao artigo 165-A do CTB, consistente em recusa ao teste do etilômetro, norma vigente à época da infração (6/7/2018); e não se verifica a mencionada convalidação ao longo do processo administrativo.
5. Quanto à alegada ausência da notificação da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir, verifica-se que na data de 21/11/2023 houve a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e o envio de carta pelos Correios ao recorrente, como demonstrado nas páginas 18, 37 e 41 da Resposta de Ofício, que acompanha a peça de contestação.
6. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido contrário. Precedente: Acórdão 2012674.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165, 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985155, RI 0779483-81.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 2012674, 0711613-82.2025.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 23/6/2025.